Tribunal: TJPA
Processo: 0001291-73.2008.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001291-73.2008.8.14.0039

APELANTE: JONAS DAL MOLIN

APELADO: FABIO KANEGAI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

ACORDÃO Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº.
0001291-73.2008.8.14.0039

EMBARGANTE/EMBARGADO
: FÁBIO KENEGAI

EMBARGADO/EMBARGANTE:
JONAS DAL MOLIN

O V. ACÓRDÃO ID Nº 6721888, publicado em 15/10/2021

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR MATÉRIAS QUE JÁ FORAM OBJETO DE ANÁLISE A QUANDO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1-

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão dos embargantes de rediscutir a matéria.

2-

Desta feita, o V. acórdão tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento acerca da não configuração de prescrição intercorrente, em razão da falta de desídia da parte e de sua regular intimação pessoal.

3-

Ressalta-se, por oportuno, que a ausência de juntada de cópia original da petição que pleiteava o prosseguimento do feito, é vício sanável, o que inviabiliza a configuração de ato inexistente e por conseguinte de extinção prematura do feito.

4-

Acerca da necessidade de reunião dos processos conexos, observa-se que tal matéria deverá ser oportunamente apreciada pelo juízo de 1º grau, no decorrer do trâmite processual.

5-

Por fim, salienta-se que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

6-

Recurso conhecido e desprovido, prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pelos embargantes, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como ora embargante/embargado
FÁBIO KENEGAI

e ora embargado/embargante
JONAS DAL MOLIN.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores m
embros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade
, em
CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 30 de novembro de 2021.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

FÁBIO KENEGAI e JONAS DAL MOLIN
opuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID Nºs. 6837288 e 6843929), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão ID Nº. 6721888
,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – A
ÇÃ
O DE INDENIZA
ÇÃ
O POR PERDAS E DANOS CUMULADO COM LUCROS CESSANTES – RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA PARTE AUTORA – FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA QUE MERECE SER ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-In casu, observa-se que al
é
m da parte autora n
ã
o ter se mantido inerte acerca da dilig
ê
ncia determinada pelo Ju
í
zo de 1
º
grau, posto que peticionou nos autos (ID N
º
. 2556988), ainda que por meio de c
ó
pia (v
í
cio san
á
vel), verifica-se que, para que houvesse o reconhecimento da prescri
çã
o intercorrente, necess
á
rio seria a intima
çã
o pessoal do autor para dar andamento ao feito, o que n
ã
o correu, n
ã
o se podendo falar, portanto, em des
í
dia, e muito menos, em prescri
çã
o da pretens
ã
o do autor.

2-Ressalta-se que a presente demanda se consubstancia em pedido de indeniza
çã
o por perdas e danos, em que a prescri
çã
o da pretens
ã
o do direito prescreve em 03 (tr
ê
s) anos, nos termos do art. 206,
§
3
º
, inciso V do CC.

3-Nesse sentido, em raz
ã
o da aus
ê
ncia de configura
çã
o de des
í
dia da parte autora, ora recorrente, n
ã
o se pode dizer que houve o transcurso do lapso prescricional referido acima, merecendo a senten
ç
a ora vergastada ser regularmente anulada.

4-Recurso conhecido e provido, para anular a sentença guerreada, determinando o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, para regular processamento do feito.
”

FÁBIO KENEGAI opôs embargos de declaração com o fim de sanar omissão relativa a tese firmada no Incidente de Assunção de Competência – IAC 1604412, segundo a qual mostra-se desnecessário a intimação da parte para a fluência do prazo prescricional na hipótese do fim do prazo de suspensão do processo.

Aduz também que o v. acórdão embargado deixou de se manifestar sobre a ausência da juntada da petição original que informava sobre o interesse no prosseguimento do feito, tornando o ato inexistente, pelo fato da parte não ter se desincumbido de juntar o original, conforme interpretação extraída da Lei nº. 9.800/1999.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que sejam sanados os vícios apontados, conferindo, via de consequência, efeito infringente para readequar o julgado.

JONAS DAL MOLIN também opôs embargos salientando que o julgado guerreado deixou de se manifestar sobre a necessidade de anulação de todos os atos e decisões proferidas no proc. nº. 0000895-65.2008.8.14.0039, tendo em vista o julgamento ocorrido em inobservância à prevenção e à revelia da necessidade de julgamento conjunto e simultâneo.

Por fim, requer o provimento dos declaratórios, a fim de que seja suprida a omissão apontada acerca da necessidade de reunião dos processos conexos, nos termos do art. 55 do CPC.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 6915244 e 7003608), os embargados refutam todos os argumentos dos recorrentes, pugnando cada um, pelo desprovimento dos declaratórios da parte contrária.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão dos embargantes de rediscutir a matéria.

Desta feita, o V. acórdão tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento acerca da não configuração de prescrição intercorrente, em razão da falta de desídia da parte e de sua regular intimação pessoal.

Ressalta-se, por oportuno, que a ausência de juntada de cópia original da petição que pleiteava o prosseguimento do feito, é vício sanável, o que inviabiliza a configuração de ato inexistente e por conseguinte de extinção prematura do feito.

Acerca da necessidade de reunião dos processos conexos, observa-se que tal matéria deverá ser oportunamente apreciada pelo juízo de 1º grau, no decorrer do trâmite processual.

Por fim, salienta-se que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO, prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pelos embargantes, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

É COMO VOTO.

Belém, 09/12/2021